Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-94.2023.8.11.0012
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001123-94.2023.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), GERSON TSEREDZERE TSERE I - CPF: 981.942.321-04 (EMBARGADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), FABIO BARROS MACHADO - CPF: 869.673.201-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GERSON TSEREDZERE TSERE I - CPF: 981.942.321-04 (EMBARGANTE), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), DEMETRIO DZAIHO OWE RUDZANE EDI - CPF: 979.056.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
acórdão embargado negou provimento ao recurso defensivo e mante inalterada a decisão singular;
(ii)
aresto enfrentou todas as matérias suscitadas de forma clara e objetiva, apresentando não apenas as suas conclusões, mas também as razões de decidir.

3.
Requerimento do recurso: reconhecimento das omissões indicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto às matérias alegadas;
(ii)
analisar a ocorrência de inovação recursal em relação a teses não arguidas na apelação; e
(iii)
examinar se os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. Os embargos de declaração não servem para a parte embargante tentar rever o entendimento prolatado, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão.

7. Não é possível, em sede de embargos de declaração, suscitar matérias não ventiladas no recurso principal, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.804.440/SC; AgRg no AREsp n. 2.583.796/SP; STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339); TJMT, EDCrim 0008809-16.2013.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Gerson Tseredzere Tsere I
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal no julgamento da apelação n. 1001123-94.2023.8.11.0012, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa (id. 307018891).

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta que o acórdão embargado contém omissões e contradições relevantes que comprometem a prestação jurisdicional adequada, requerendo a correção dos vícios apontados (id. 307843870).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O embargante alega que o acórdão contém omissões e contradições relevantes que comprometem a completude da prestação jurisdicional e a formação de um julgamento justo e fundamentado.

Nesse sentido, elenca os seguintes pontos supostamente omissos:
(i)
análise dos documentos juntados nos ids. 177988231, 177988232, 177988233 e 177988234, que comprovariam sua residência na Aldeia Pedra Preta;
(ii)
contradição entre duas declarações da FUNAI sobre seu local de residência;
(iii)
ausência de reavaliação da prisão preventiva por mais de treze anos, em violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal;
(iv)
inobservância da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 454/2022 quanto à priorização de citação pessoal para indígenas;
(v)
falta de consulta à justiça eleitoral.

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado, “ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas apenas ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

A esse respeito:

“(...) Os embargos de declaração não servem à parte embargante, por discordar da fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”.
(
EDCrim
0008809-16.2013.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, DJe 07/02/2025).

Ademais, cumpre salientar que é pacífico no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”
(AgRg no AREsp n. 2.583.796/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1º/10/2024).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de julgamento paradigmático (Tema 339) com o seguinte enunciado
“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
(AI 791.292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno).

Quanto às alegações específicas suscitadas, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada.

Em relação à análise dos documentos juntados nos ids. 177988231, 177988232, 177988233 e 177988234, importante destacar que, tanto nas razões da apelação quanto nas dos embargos de declaração, o embargante limitou-se a fazer referências numéricas, sem especificar o conteúdo de cada um, sem transcrever trechos relevantes e sem demonstrar de que forma cada um contradiz especificamente as informações oficiais que embasaram a citação editalícia.

Nesse viés, o ônus de demonstrar a relevância e pertinência das provas compete à parte que as produz, de modo que não há falar em omissão quando a própria defesa não explicita de forma clara e objetiva o conteúdo probatório que pretende ver analisado, com a sua repercussão jurídica no caso concreto.

No entanto, em consulta aos referidos documentos, verifica-se que se trata de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, comprovante eleitoral, histórico clínico e declaração de residência, os quais demonstrariam o vínculo do embargante com a Aldeia Pedra Preta.

Nesse contexto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central da nulidade da citação por edital, consignando expressamente que
“foram esgotadas as diligências necessárias para a localização do apelante, em estrita observância aos ditames legais”
e que
“o Magistrado de primeiro grau pautou-se em informações oficiais fornecidas por órgão competente para tratar de assuntos relativos aos povos indígenas”
(id. 307018891 - Pág. 6).

A fundamentação do aresto estabeleceu, ainda, que
“a certidão expedida pelo Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade”
e que as informações da FUNAI, por serem prestadas pelo órgão indigenista oficial, constituem elementos idôneos para embasar a decisão judicial, não podendo o magistrado ser responsabilizado por eventual inconsistência nas informações prestadas pelo órgão público competente.

Logo, a análise do conjunto probatório foi realizada de forma adequada, pois os documentos mencionados - CTPS, comprovante eleitoral, histórico clínico e declaração de residência - embora indiquem vínculo com a Aldeia Pedra Preta, não invalidam a citação editalícia realizada com base em informações oficiais da FUNAI, órgão indigenista competente que indicou localização diversa.

Quanto à suposta informação equivocada da FUNAI, o aresto enfrentou diretamente a questão ao estabelecer que
“o Magistrado de primeiro grau pautou-se em informações oficiais fornecidas por órgão competente para tratar de assuntos relativos aos povos indígenas, não podendo ser responsabilizado por eventual falha na prestação de informações pelo chefe local da FUNAI”
(id. 307018891 - Pág. 6).

A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa foi expressamente analisada no acórdão, que dedicou fundamentação específica para demonstrar que essas garantias foram observadas, destacando que
“após a efetiva citação pessoal, o acusado exerceu plenamente sua defesa técnica, apresentando resposta à acusação, participando da instrução probatória e oferecendo alegações finais, o que denota a observância do contraditório e da ampla defesa na fase judicial”
(id. 307018891 - Pág. 7).

No que diz respeito à condição de indígena do embargante, o Tribunal não ignorou essa circunstância, porquanto expressamente reconheceu,
verbis
:

“(...) a legislação garante tutela especial às comunidades indígenas, contudo essa proteção não configura blindagem processual ou privilégio, pois o ordenamento jurídico exige observância rigorosa do devido processo legal o que abrange os atos comunicatórios, com a ressalva de que devem ser adotadas providências específicas que levem em conta as particularidades socioculturais indígenas, requisito efetivamente cumprido no caso concreto, uma vez que o juízo fundamentou-se em dados fornecidos pelo próprio órgão indigenista oficial”
(id. 307018891 - Pág. 7)

Em relação à ausência de reavaliação da prisão preventiva por período superior a 13 (treze) anos, à inobservância da Resolução CNJ n. 454/2022, que estabelece diretrizes específicas para citação de indígenas, e à ausência de consulta à Justiça Eleitoral para localização do endereço atualizado do acusado, constata-se a ocorrência de inovação recursal.

Isso porque a análise detida das razões recursais apresentadas na apelação criminal (id. 286282502) revela que o recorrente limitou sua insurgência à arguição de nulidade absoluta por citação em endereço incorreto, pois sempre residiu na Aldeia Pedra Preta, em Campinápolis-MT. Alegou, assim, que houve informação equivocada prestada pelo chefe local da FUNAI de que ele residiria em Novo São Joaquim-MT.

No caso concreto, não constou das razões de apelação nenhuma questão relacionada à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, tampouco invocação à aplicação da Resolução CNJ n. 454/2022 ou ausência de consulta à Justiça Eleitoral para localização do endereço do embargante.

Com efeito, o princípio da preclusão consumativa impede que sejam apresentadas em sede de embargos declaratórios teses jurídicas que não foram objeto de discussão no recurso de apelação, sob pena de violação ao devido processo legal e supressão de instância.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que
“
A inovação recursal em sede de embargos de declaração, sem que os temas tenham sido previamente discutidos nas razões de apelação, é vedada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, caracterizando preclusão consumativa”
(
STJ, AgRg no AREsp n. 2.804.440/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025
).

Face ao exposto, não se constata nenhum vício no acórdão embargado, de modo que a alteração do mérito da questão e a discordância acerca da fundamentação utilizada devem ser direcionadas aos Tribunais Superiores, não se admitindo rediscussão da matéria nesta via processual.

Ante o exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo réu
Gerson Tseredzere Tsere I
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025